Tribunal: TJMT
Processo: 1005918-42.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005918-42.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHEL BRUNNO CONCEICAO - CPF: 025.484.591-60 (APELANTE), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MICHEL BRUNNO CONCEICAO - CPF: 025.484.591-60 (APELADO), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE MICHEL BRUNNO CONCEIÇÃO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL PRESUMIDO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, objetivando a exclusão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes no valor de R$ 568.137,00, além da compensação por danos morais. O autor alegou que desconhecia a origem da dívida e que a negativação impediu a obtenção de crédito. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, além de confirmar a multa por descumprimento da tutela.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar a existência de conduta ilícita da instituição educacional, apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) aferir a adequação e proporcionalidade do valor fixado a título de compensação por Danos morais, diante das peculiaridades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a relação de consumo entre as partes, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pela indevida negativação do nome do consumidor.

4. O dano moral, na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, uma vez que a violação à honra e à dignidade do consumidor é presumida.

5. A instituição educacional não comprovou a existência do débito e tampouco a legalidade da inscrição, restando caracterizada a falha na prestação de serviços e o consequente dever de indenizar.

6. O valor arbitrado na origem (R$ 6.000,00) revela-se aquém dos parâmetros normalmente utilizados pela Corte em situações semelhantes, especialmente considerando o elevado valor da negativação e os transtornos causados ao consumidor.

7. Majorado o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação, afastando-se, contudo, o valor pleiteado pelo autor (R$ 25.000,00), por excessivo.

8. Deixou-se de majorar os honorários advocatícios recursais, pois já fixados no limite máximo legal na sentença (20%).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação de serviços e enseja reparação por dano moral, sendo este presumido. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto. 3. Majora-se a indenização para R$ 10.000,00, valor apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. V e X; CC, art. 186; CDC, arts. 6o, incs. VI e VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26/02/2024; TJGO, ApCiv 0631870-06.2019.8.09.0011, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 18/11/2020; TJPB, ApCiv 0814723-33.2019.8.15.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por MICHEL BRUNNO CONCEIÇÃO e SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA,
separadamente
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Tutela de Urgência
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a apelante instituição educacional ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, nas razões recursais, o apelante MICHEL pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 25.000,00, sob o argumento de que a empresa recorrida é de grande porte (capital declarado de R$ 69 milhões) e que sua falha foi grave (negativação indevida de R$ 568.137,00, mantida por 3 anos), mantendo os demais termos da sentença.

Por sua vez, a apelante SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA alega não ter cometido nenhuma conduta ilícita capaz de violar a honra, imagem ou bom nome de MICHEL, não sendo justificável a sua responsabilidade civil, o que impõe o afastamento do dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de dano moral e de honorários sucumbenciais.

Intimados, apenas MICHEL apresentou suas contrarrazões (Id.

255917523).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de uma
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Tutela de Urgência
ajuizada por MICHEL BRUNNO CONCEIÇÃO, em desfavor da SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA, buscando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O autor alega que no dia 19/01/2024 não conseguiu obter o cartão do mercado Atacadão, em razão de uma negativação em seu CPF no valor de R$ 568.137,00, realizada pela instituição educacional.

Afirmou desconhecer a origem da dívida, uma vez que apesar de ter sido aluno da Instituição ré, não possuía débitos inadimplidos. Acrescentou, ainda, que tentou resolver administrativamente a questão, contudo sem êxito. Assim, ajuizou a demanda objetivando a declaração de inexistência do débito impugnado e indenização por danos morais.

Após a regular tramitação do feito, o juízo de primeira instância julgou
parcialmente

procedente
a demanda. É a sentença, no essencial:

“[...] No presente caso, o polo ativo afirmou que não possui débito perante o passivo, por outro lado, o demandado sustentou que o autor foi aluno da Instituição, bem como, informou que houve erro material no valor negativado.

Pois bem. Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao requerido elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico.

Neste passo, competia à parte demandada comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da dívida cobrada, o que não se vislumbra in casu.

Tendo em vista que o requerente afirmou que não possuía débito junto ao demandado, caberia a este o ônus da prova de que o autor estava inadimplente, entretanto, não o fez.

Nesta linha, consigno que a defesa do reclamado consistiu em demonstrar a relação travada entre as partes, no entanto, o requerente não negou o relacionamento contratual perante a Instituição, mas a negativação indevida.

Compulsando o feito, verifico que inexiste a demonstração da dívida que acarretou a negativação impugnada, deste modo, o reclamado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, II do CPC, e não comprovou a legalidade da inscrição realizada, motivo pelo qual, restou caracterizada a falha da prestação do serviço do mesmo, devendo ser responsabilizado pelos danos causados à parte autora.

Assim, somente resta reconhecer que o polo passivo não dispõe de nenhum elemento de prova tendente a demonstrar a regularidade na inscrição realizada em desfavor do consumidor.

De toda sorte, a única conclusão possível é a de que o requerente não concorreu, seja de forma comissiva, seja de forma omissiva, para a consecução da conduta lesante, incumbindo, por conseguinte, ao réu responder, integralmente, pelo resultado danoso a ele acarretado.

E, como corolário disso, de rigor se revela a declaração de inexistência do débito objeto do litígio, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade do valor.

Ademais disso, emergindo patente a responsabilidade do reclamado, deve ele responder integralmente pelos danos extrapatrimoniais ocasionados ao demandante, os quais existiram.

Além do mais, em situação como a presente não é necessária a efetiva prova do dano moral sofrido, porque é presumido, uma vez evidente que o transtorno gerado com a negativação do seu nome em cadastro de inadimplentes, tal fato é hábil a gerar o dano de natureza extrapatrimonial, não se tratando, pois, de mero aborrecimento da vida cotidiana.

[...]Destarte, como dito alhures, o requerido não observou as exigências de praxe pertinentes à possibilidade da inserção do nome dos consumidores no rol dos cadastros de proteção ao crédito, implicando no reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida realizada pelo demandado.

Nesse ponto, é de bom alvitre a inteligência do art. 6.o, inciso VIII, da Lei n.o 8.078/90, que permite ao juiz mediante seu critério, a inversão do ônus da prova, quando a alegação do consumidor for verossímil ou for ele hipossuficiente.

Assim sendo, o arcabouço fático dos autos, permite entender que a diferença de forças, in casu, é gritante, mormente quando se toma o espírito do código consumerista, que visa proteger o consumidor ante a sua reconhecida fragilidade no âmbito da relação de consumo.

No caso dos autos, a ofensa à honra, em seus dois aspectos é indiscutível. Igualmente o dano moral visa reparar a dor interior sofrida pelo indivíduo, motivo pelo qual: Não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que enseja.

(Resp no 86.271/SP, STJ-3a Turma, DJ de 09.12.97).

Assim, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5.o, inc. V e X, da Constituição Federal e dos art. 6.o, inc. VI, do CDC e do art. 186, do CC.

Por fim, ante o decidido quanto ao mérito do pedido de danos morais, de rigor a manutenção da tutela que fora deferida ao autor, confirmando-a, para que, ante a demora da parte ré quanto ao seu cumprimento, possa o postulante cobrar-lhe, em cumprimento de sentença, a monta relativa às astreintes, no entanto, no valor de R$ 2.500,00.

-Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)

Declarar a inexistência do débito debatido nos autos;

b)

Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado,

c) Confirmar a liminar deferida no id. 141913643, bem assim, compelir ao pagamento da multa arbitrada pelo seu cumprimento a destempo, nos moldes fundamentados nesta sentença.

Decaindo o polo ativa em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pelo passivo, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC. [...]”
(ID. 255917513)

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de conduta ilícita da instituição educacional de modo a ensejar o pagamento de danos morais, além da proporcionalidade do
quantum
aplicado.

Pois bem.

De início, vejo que as matérias ventiladas em cada recurso se complementam, não havendo prejuízo na análise das razões recursais em conjunto.

Disto isto, é cediço que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos dos arts. 2o e 3o, ambos do CDC, aplicando-se, portanto, as regras do referido diploma legal.

Quanto à configuração do dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que quando ele decorre da falha de prestação de serviços – sobretudo considerando que houve inclusão indevida do nome do apelante/apelado MICHEL em sistemas de proteção de crédito –, é
in re ipsa
, isto é, presumido.

Desse modo, para sua caracterização, basta a efetiva demonstração do dano experimentado pelo consumidor, eis que a violação dos direitos da personalidade, na presente situação, é inerente à ilicitude do ato praticado.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SÚMULA 32 DO TJGO. 1- Refuta-se a alegação da operadora de telefonia de ausência de culpa, porquanto a sua responsabilidade se mantém no artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo seu dever prestar o serviço com eficiência e correção, evitando provocar prejuízos a seus clientes ante a falha de suas operações. 2- A operadora de telefonia tem responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, devendo ressarcir os danos causados à parte.
3- O dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova.
4- Tendo o autor comprovado os fato constitutivos de seu direito (art . 373, I do CPC) no sentido de provar que a operadora de telefonia contribuiu com o evento danoso firmando negócio jurídico indevidamente com seus dados, deve ser declarada a inexistência do débito, restando configurado o dever de indenizar. [...]”
(TJGO, ApCiv 0631870-06.2019.8.09.0011, r. ITAMAR DE LIMA, j. 18/11/2020, p. 18/11/2020) (g. n.)

“DIREITO CIVIL. Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais. Procedência parcial na origem. Irresignação da autora. Serviço de telefonia móvel. Fraude na contratação da linha telefônica. Realização de perícia grafotécnica. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Falha na prestação do serviço. Excludente de ilicitude não demonstrada. Responsabilidade objetiva. Dano extrapatrimonial. Dever de reparação. Reforma parcial da sentença. Provimento do apelo. 1. A existência de fraude na contratação de linha telefônica por terceiro mal intencionado que se vale do nome e dados pessoais do consumidor atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O dano está configurado na falta de cuidado e diligência da operadora de telefonia, que não procedeu com a devida cautela no momento de averiguação entre a veracidade dos documentos apresentados por terceiro mal intencionado e as informações por ele repassadas
. 3. No que se refere à reparação dos danos extrapatrimoniais, a indenização deve ser arbitrada com observância do princípio da razoabilidade, sendo apta a reparar o dano causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futura reiteração da conduta. 4. Provimento do apelo.”
(TJPB, ApCiv 0814723-33.2019.8 .15.0001)

No presente caso, a instituição educacional não foi capaz de comprovar a existência da dívida e, consequentemente, a legalidade da inscrição realizada, o que configura evidente falha na prestação de serviços.

Dessa forma, restou demonstrada a inexistência do débito, sendo manifestamente indevida a negativação do nome do apelante/apelado MICHEL, caracterizando, por si só, o dever de reparação.

No que tange a quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se considerar as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, ressai que o Juízo
a quo
fixou-o em R$ 6.000,00 (seis mil reais), patamar que, embora reconheça o direito à reparação, mostra-se
aquém
do padrão utilizado em casos semelhantes, especialmente em se tratando de uma
negativação indevida no valor de R$ 568.137,00
, que impossibilitou MICHEL de conseguir fazer um cartão do Atacadão e de aumentar seu limite de crédito no Banco Inter,
“manchando seu nome e interferindo em temas sensíveis do seu cotidiano”
(ID. 285917453)
.

Todavia, entendo que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pedido pelo apelante MICHEL está muito além do proporcional e adequado para o caso em questão.

Dessa forma, considerando o padrão indenizatório adotado por esta Corte e a necessidade de que a indenização cumpra as funções reparatória e pedagógica, acolho o parcialmente o pedido formulado pelo apelante/apelado MICHEL e reformo a sentença para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto
, pelas razões alhures,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MICHEL BRUNNO CONCEICAO para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%) (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Re. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025